Tribunal: TJMT
Processo: 0056259-21.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056259-21.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 031.713.391-88 (EMBARGANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – CONFIGURADA – ACÓRDÃO DIFERENTE DO VOTO – VÍCIO SANADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

Presente contradição no voto, os embargos devem ser acolhido para sanar o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
Thiago de Oliveira Machado
em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Embargos de Declaração n.o 0056259-21.2014.8.11.0041, que acolheu o recurso, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para desprover o recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso e Ratificar a sentença reexaminada.

Assevera que o acórdão apresentou vicio de contradição, uma vez que o voto se deu no sentido de acolher o recurso, entretanto, o acórdão constou que “
à unanimidade, rejeitou os embargos
”.

Assim, pugna pelo provimento do presente recurso de embargos de declaração para sanar o alegado vício.

Por sua vez, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 04 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
Thiago de Oliveira Machado

em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Embargos de Declaração n.o 0056259-21.2014.8.11.0041, que acolheu o recurso, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para desprover o recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso e Ratificar a sentença reexaminada.

Assevera que o acórdão apresentou vicio de contradição, uma vez que o voto se deu no sentido de acolher o recurso, entretanto, o acórdão constou que “
à unanimidade, rejeitou os embargos
”.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando o acordão embargado, verifica-se que, de fato, o voto e a ementa constam que o recurso foi acolhido, contudo, no acórdão de Id. 70084959, publicado após o julgamento, consta como “
à unanimidade, rejeitou os embargos
”.

Estando o voto e a ementa acolhendo o recurso, estes embargos devem ser acolhidos para corrigir a inclusão equivocada no acórdão de resultado contrário ao do voto.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – DECURSO DO PRAZO APÓS O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO ACÓRDÃO –
EMBARGOS

ACOLHIDOS
. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de
embargos
de
declaração
deve ser
acolhido
para ser corrigido. (N.U 0073000-89.2019.8.11.0000, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)”

Dessa forma, existindo qualquer das hipóteses previstas no art. 1,022 do CPC, no caso dos autos a omissão, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício constatado.

Ante o exposto,
ACOLHO

o Embargos de Declaração para determinar a correção do acórdão de Id.
70084959
e fazer constar que o recurso foi acolhido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021